Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-98.2016.8.11.0087
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002140-98.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI CECHINATTO - CPF: 131.799.690-91 (APELANTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), MAURICIO CECHINATTO - CPF: 807.114.211-53 (APELANTE), ALTAIR JOSE ROSA - CPF: 210.955.586-68 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES À RESOLUÇÃO DA LIDE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO VERBALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA RENEGOCIAÇÃO – CONTRATO FORMALIZADO POR MEIO LITERAL QUE EXIGE ALTERAÇÃO POR EQUIVALENTE INSTRUMENTO – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO QUE AUTORIZA A RESCISÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tese de cerceamento de defesa não convence quando a causa envolver tema preponderantemente de direito, e a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio.
2. Tratando-se de contratos celebrados por escrito, inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para demonstrar modificação verbal das avenças, eis que, como regra geral, um contrato firmado por escrito só pode ser alterado mediante esta mesma forma. 3. A forma escrita do contrato de arrendamento rural não é essencial, mas, caso o contrato seja assim formalizado, deverá seguir as mesmas formalidades na hipótese de prorrogação e/ou alteração, isso porque se o contrato primitivo se aperfeiçoou sob determinada forma, a sua renovação (ou renegociação, alteração ou qualquer outra modificação), sobretudo quando importar em verdadeiro “distrato”, ainda que somente parcial, exigirá forma equivalente (CC, art. 472).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAURICIO CECHINATTO e VANDERLEI CECHINATTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual e Despejo
”

(Proc. no 2140-98.2016.811.0087 – Código 101277), ajuizada contra os apelantes por ALTAIR JOSÉ ROSA, julgou procedentes os pedidos, para declarar a rescisão do contrato de arrendamento rural celebrado pelos litigantes e condenar os réus ao pagamento dos aluguéis da área arrendada, nos exatos termos estabelecidos na avença “
devendo os valores serem apurados quando da liquidação da sentença
”; a r. sentença também condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 166456327).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 166456329 os réus/apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa dizendo que “
o depoimento pessoal e a prova testemunhal pleiteada é necessária ao desate da controvérsia instaurada
”, especialmente para demonstrar que “
o acordo de subarrendamento foi aditivado por meio de ajustes verbais
”, e a negativa da produção de prova oral fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo a sentença ser anulada e reaberta a fase de instrução.

No mérito, insistem em que
em decorrência do insucesso da lavoura de 2015/2016, houve recomposição verbal sobre a primeira parcela do contrato
“
para o justo pagamento referente ao aluguel do arrendamento, bem como referente ao subarrendamento
”, avenças realizadas mediante o prévio consentimento do arrendador/apelado, tanto que, por ocasião da “repactuação”, os apelantes adimpliram o valor inicial de R$ 100 mil “
revelando infundada a alegação de que os apelantes estariam em mora no tocante ao pagamento do aluguel relativo a safra de 2015/2016
”, sendo nítida a pretensão do apelado em reaver indevidamente as áreas arrendadas “
para usufruir gratuitamente do alto investimento despendido pelos apelados
”.

Afirmam, ainda, que,
receberam a área “nua e crua” e tiveram que investir mais de R$ 1 milhão “
para tornarem as áreas agricultáveis, investimento em centenas de horas de trator esteira para limpeza do terreno, horas e horas de trator para gradear e nivelar o terreno, além dos elevados custos com adubação e calcareamento para preparação do solo
”, daí porque, não há falar em pagamento de alugueis da área arrendada como entendeu a r. sentença recorrida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja anulada a sentença e instaurada a fase de instrução probatória; alternativamente, pede a reforma da sentença, para seja julgado improcedente o pedido autoral.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id no 166456331, os apelados dão pontualmente combate aos fundamentos recursais, e torcem pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A questão preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes confunde-se com o mérito e conjuntamente com este será analisada.

O apelado Altair José Rosa ajuizou a presente ação de rescisão de contrato e despejo contra os apelantes Vanderlei Cechinatto e Maurício Cechinatto, expondo que, após celebrarem contrato de arrendamento rural, entregou aos réus posse dos “
06
lotes rurais no. 307, 308, 309, 310, 311 e 313, (...) denominados Fazenda Triângulo Três, localizados na Gleba Nhandú, Módulo VIII, Novo Mundo/MT, para o plantio de soja e milho
”; alegou, porém, que sequer houve o pagamento regular da primeira parcela, prevista para 22 de abril de 2016, pois, ao invés de adimplirem integralmente a primeira parcela, efetuaram o pagamento através de “
pequenas e esparsas parcelas, cujo último aporte aconteceu em meados de junho, contudo, até
(a data da propositura da ação)
sem alcançar a totalidade devida
(...)
, estando inadimplentes,
(até)
o momento, em mais de mil sacas de soja
” (cf. Id. no 166457746).

Como se não bastasse, tomou conhecimento de que o imóvel foi subarrendado sem a sua prévia notificação e/ou autorização, e esse terceiro/subarrendatário mudou a “
destinação do imóvel para o exercício de pecuária
”, o que gerou inúmeros “
danos materiais
”, sobretudo porque os réus/apelantes “
simplesmente abandonaram totalmente o plantio/cultivo que deviam realizar
”.

Requereu, então, a rescisão do contrato de arrendamento e, por conseguinte, o despejo dos arrendatários/réus, seja em razão do inadimplemento das parcelas do contrato, seja em razão do indevido subarrendamento, que mudou a destinação do imóvel, com abandono do cultivo de grãos e má conservação da área.

A r. sentença julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

Com relação ao pedido dos demandados, reputo desnecessária a produção de outras provas, como a oitiva das testemunhas arroladas ao ID 101468213, ficando
indeferido
o pedido.

A matéria judicializada se encontra devidamente esclarecida, o conjunto probatório é, por si, suficiente a elucidar os pontos controvertidos da lide, bem como a ação se refere a fatos ocorridos em 2016, tudo a estampar a evidente necessidade de se proferir o julgamento definitivo da lide, entregando a prestação jurisdicional reclamada.

Como relatado, cuida-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de despejo, na qual a parte autora narra que pactuou com os demandados dois contratos de arrendamento, sendo o primeiro de uma área de 250 ha (duzentos e cinquenta hectares) e o segundo de 150,0 ha (cento e cinquenta hectares), no ano de 2013 e 2014, respectivamente, conforme cópia acostada ao ID 39588662 - Pág. 16/19.

Estipularam, para o primeiro contrato, uma vigência de 08 (oito) anos e 03 (três) meses, com início em 22/04/2013 e término em 22/07/2021, e para o segundo, 07 (sete) anos, com início em 22/04/2014 e término em 22/07/2021.

Convencionaram que a área seria destinada ao plantio de soja e milho, e que os dois primeiros anos seriam de carência, logo, o pagamento teria início apenas a partir do terceiro ano, ficando os valores estabelecidos na “Cláusula Terceira” de cada contrato.

Ainda, deixaram expresso que
“os arrendatários não poderiam subarrendar o imóvel sem autorização, por escrito, do arrendador”
(Cláusula Quarta de ambos os contratos).

Ocorre que a parte requerida não conseguiu honrar com o acordado e sustenta que realizou “acordo verbal” para renegociação do aluguel relativo ao arrendamento das áreas rurais da safra 2015/2016, sendo este um dos pontos controversos da demanda –
existência de "aditivos" contratuais oralmente pactuados.

O único documento que a parte demandada acostou aos autos para demonstrar a repactuação da dívida consiste em uma declaração particular do seu empregado VALDECIRDOMINGOS RIQUETTI (ID 39589349 - Pág. 157), cuja credibilidade não pode ser acolhida, já que dissociado do contexto e demais documentos carreados aos autos.

É importante destacar que o
ajuste verbal não admite comprovação quando estamos diante de um contrato firmado de forma escrita, já que a prova de sua alteração deve ocorrer da mesma forma em que se originou, bem por isso tornou-se irrelevante e desnecessária a produção de prova oral pela parte demandada.

Assim, se o contrato primitivo se aperfeiçoou por meio literal, a sua alteração, que importa em distrato (ao menos parcial), exige equivalente instrumentação, nos termos do que determina o artigo 472, do CC. (...).

Dito isso, temos aqui o primeiro fato ensejador da rescisão contratual, e ausente prova escrita no sentido de qualquer alteração, não é possível ser convencido pelos argumentos trazidos pela parte demandada.

Por outro lado, também há violação contratual quando comprovada a sublocação (a parte demandada assumiu sua ocorrência ao informar que o fez, porém com consentimento do autor), de modo clandestino, sem anuência, por escrito, do arrendante, já que expressamente vedada no contrato
, conforme cláusula citada acima, o que conduz à rescisão do vínculo negocial por infração contratual.

Assim, tenho que a decisão que concedeu a tutela antecipada foi acertada, e deve ser confirmada, sobretudo porque DECRETO No 59.566/1966, ao dispor sobre os contratos de contratos agrários, do qual o contrato de arrendamento é espécie, estabelece em seu art. 32, as hipóteses em que poderá ocorrer o despejo do imóvel, e dentre elas, a parte demandada se enquadra em várias (incisos II, III, IV e V).

Além disso, os demandados não fizeram uso da faculdade do

Parágrafo único
.
Vejamos:

Art. 32. Só será concedido o
despejo
nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II -
Se o arrendatário subarrendar
, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte,
sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III -
Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V
- se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI -
Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX -
se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa. (...).

Firmado nessas premissas, entendo que os ditos
"aditivos verbais”, quanto ao pagamento e a sublocação, não podem ser considerados válidos à luz das regras contratuais que regem o ordenamento jurídico, bem porque o contrato firmado entre as partes faz lei dentro da relação negocial.

Assim, por qualquer aspecto que se analise a demanda, não merece prosperar as teses aventadas pelos demandados.

Enfrentados os dois pontos controvertidos (pagamento e a sublocação), para o desfecho da lide não carece maiores digressões, eis que os fatos já foram exaustivamente analisados, desde a ocasião da decisão inicial até o julgamento do Agravo de Instrumento pelo E. TJMT, e, desse modo, o convencimento inicial não sofreu qualquer alteração, uma vez que não foram trazidos aos autos documentos novos que infirmem a compreensão exordial, bem como não houve alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido por este Juízo.

Afora isso, o autor comprovou a ocorrência de danos e abandono da área arrendada, e não houve impugnação específica aos documentos acostados ao ID 39588662 - Pág. 41/50.

Por ora, tais documentos servem apenas à comprovação do dano material e que a área, arrendada para a lavoura, passou a ser utilizada para a pecuária, o que corrobora o entendimento de que houve um desvirtuamento do contrato, podendo o autor, em fase de liquidação de sentença, comprovar a extensão/valores dos danos.

Por fim, a parte ré juntou comprovantes de pagamento ao ID 39588675 - Pág. 42 ss, demonstrando que depositou, em conta bancária de SERGIO MIO KURANISHI (ID 39588675 - Pág. 52), os seguintes valores:

a) 25/03/2015, depósito referente a safra 2014/2015, ID 39588675 - Pág. 50, no valor de R$ 74.993,79.

b) 04/04/2016: R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00;

c) 13/04/2016: R$ 30.000,00;

d) 27/04/2016: R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00;

e) 28/04/2016: R$ 20.000,00;

Os depósitos acima contabilizam o montante de R$ 184.993,79, cabendo a real quantia paga/recebida, até a data da desocupação da área, ser apurada em momento posterior, em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO
a pretensão deduzida pelo autor, para
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial para:

DECLARAR
a rescisão dos contratos acostados ao ID 39588662 - Pág. 16/19;

CONDENAR
a parte demandada ao pagamento dos alugueis da área arrendada, nos moldes do contrato, devendo os valores serem apurados quando da liquidação da sentença.

A prova dos autos mostra que as partes celebraram dois contratos de arrendamento de imóvel rural, o primeiro no dia 22/04/2013, tendo por objeto “
04 (quatro) Imóveis Rurais
(matriculados)
sob o no 308, 309, 310 e 311, denominado Fazenda Triangulo Três, medindo aproximadamente 250,0 há
” (cf. Id. no 166457746 – pág. 16 e 17), e o segundo no dia 22/04/2014, tendo por objeto “
02 (dois) Imóveis Rurais
(matriculados)
sob o n 307 e 313, denominado Fazenda Triangulo Três, medindo aproximadamente 150,0 há
” (cf. Id. no 166457746 – pág. 18 e 19). O preço por cada arrendamento restou assim ajustado:

(1o contrato, abril de 2013 - cf. Id. no 166457746 – pág. 16 e 17):

(2o contrato, abril de 2014 - (cf. Id. no 166457746 – pág. 18 e 19):

Se, de um lado, o autor/arrendador/apelado invocou a tese de inadimplemento de ambos os contratos para justificar o pedido de despejo dos réus, lado outro, os réus/arrendatários/apelantes juram que, em decorrência do insucesso da lavoura de 2015/2016, houve recomposição verbal sobre a primeira parcela do contrato (prevista para abril de 2016 – “item b” do primeiro contrato e “item a” do segundo), quando então as partes acordaram o pagamento do preço desta primeira parcela em duas partes, a primeira no valor de R$ 100.000,00 a ser paga em abril de 2016, e a segunda, “
em torno de R$ 80.000,00
”, a ser paga no próximo vencimento (abril de 2017), sendo que, segundo afirmam, a primeira parcela foi integralmente adimplida, conforme mostra os extratos de transação bancária juntados ao Id no 166457747 – pág. 43/48.

Durante a instrução processual, os réus/apelantes trouxeram aos autos, como prova da repactuação, declarações de pessoas que (supostamente) presenciaram a renegociação entre as partes, a primeira, subscrita por Avelino Vilso Solano, comerciante da região em que os imóveis arrendados estão localizados e que, segundo consta da declaração, é “conhecido” de longa data tanto do autor/apelado quanto dos réus/apelantes (cf. Id no 166456301 – pág. 38 e 39), e a segunda, subscrita por Valdecir Domingos Riquetti, funcionário do réu Vanderlei e responsável pelo “gerenciamento” dos imóveis arrendados (Id no (cf. Id no 166456302 – pág. 01 e 02), e, ainda, os “comprovantes de depósito bancários” referentes à primeira parte do preço convencionado (R$ 100.000,00) com primeiro pagamento em 04/04/2016 e o último em 28/04/2016 (Id no 166456302 – pág. 05/10).

Sobre a declaração de Avelino Solano, destaco o seguinte trecho (“
Escritura Pública Declaratória
” – cf. Id. no 166456301 – pág. 38 e 39):

Na audiência de justificação, Avelino Solano manteve a afirmação de que presenciara os litigantes reunidos em seu estabelecimento comercial para renegociar o pagamento do valor do arrendamento, porém, não soube responder se o acordo fora realmente finalizado, ficando reticente sobre os termos supostamente convencionados, não sabendo especificar com precisão, por exemplo, qual o valor acordado e qual a forma e data de pagamento, dizendo apenas que “acredita” que o acerto girou em torno de cem mil reais (R$ 100.000,00), e que o pagamento da parcela já estava atrasado, pois ouviu as partes falando em urgência no pagamento.

Valdecir Riquetti foi mais contundente ao declarar que presenciou diversas reuniões entre os litigantes para redefinir os termos da renegociação do pagamento do arrendamento, sendo mais enfático, inclusive, sobre o valor do pagamento que deveria ser realizado durante o ano de 2016, afirmando que, primeiro, o valor fixado foi de R$ 120.000,00, mas, depois, as partes acordaram em R$ 100.000,00; porém, à semelhança de Avelino, ao ser indagado se presenciou a conclusão final e definitiva da renegociação, responde negativamente, dizendo que o seu conhecimento é apenas quanto a existência das negociações.

E, por fim, como prova do pagamento, os réus/apelados apresentaram 06 comprovantes de depósitos bancários destinados a SÉRGIO AKIO KURANISHI, o primeiro em 04/04/2016 e o último em 28/04/2016, e cuja soma totaliza o montante de R$ 100.000,00 (Id no 166457747 - pág. 50 e 51); trouxeram ainda declaração de Sérgio Akio, afirmando que referidos depósitos “
foram efetuados em
(sua)
conta bancária
(...)
a pedido de Sr. Altair José Rosa, pessoa conhecida como “Fico”
”, declarando, ainda, “
que tais depósitos são pertinentes ao pagamento de parcela de aquisição de terras
” (Id no 166457747 - pág. 52).

Sobre os depósitos bancários, o autor/apelado nada disse, pois, para além de reafirmar nas contrarrazões a tese principal de que não houve qualquer acordo verbal, diz que, mesmo que celebrado o tal acordo, os pagamentos não seriam suficientes para o adimplemento integral da dívida, sendo notável, porém, a ausência de explicação do porquê da realização de tais pagamentos, os quais, ao que tudo indica, não foram rejeitados pelo autor/apelado, o que causa espécie, pois segundo ele, nunca existiu acordo/renegociação entre as partes.

Os elementos probatórios contidos nos autos realmente não indicam a inadimplência total do contrato, já que há vários indícios de que houve, pelo menos, encontros e diálogos entre os litigantes no interesse da renegociação dos contratos, inclusive com prova de pagamentos realizados depois disso, que totalizam R$ 100 mil; sob outro foco, frente à abstração do acordo exclusivamente oral, não há como ter certeza se a negociação foi efetivamente concluída, ou seja, se a renegociação da dívida foi aceita pelo autor/apelado, e, mais importante ainda, quais foram os termos acordados (valor, data, condições do pagamento e etc.), até porque, ninguém presenciou a efetiva
conclusão
do suposto aditivo/renegociação/novação.

Não é incomum contratos de arrendamento rural celebrados apenas “no fio do bigode”, isto é, quando os contratantes, apenas pela via oral e seguindo os costumes locais, fecham acordos de arrendamento da área sem observar o rigor formal, daí porque, para assegurar a eficácia dos costumes, o Decreto no 59.666/66 prevê a proteção ao contrato de arrendamento realizado sem as formalidade comuns aos contratos em geral, incluindo, aqui, proteção ao contrato verbal (artigo 14 – “Os contratos agrários, qualquer que seja o seu valor e sua forma poderão ser provados por testemunhas”).

A forma escrita do contrato de arrendamento rural não é essencial, mas, caso o contrato seja assim formalizado, deverá seguir as mesmas formalidades na hipótese de prorrogação e/ou alteração, isso porque se o contrato primitivo se aperfeiçoou sob determinada forma, a sua renovação (ou renegociação, alteração ou qualquer outra modificação), sobretudo quando importar em verdadeiro “distrato”, ainda que somente parcial, exigirá forma equivalente (CC, art. 472).

Portanto, tratando-se de contratos celebrados por escrito, inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para demonstrar modificação verbal da avença, eis que, como regra geral, um contrato firmado por escrito só pode ser alterado mediante esta mesma forma, até mesmo porque,
se a avença inicial e alteração posterior se deram de forma escrita, não há motivo justificável para que as partes não assinassem um terceiro
aditamento
que refletisse o realmente contratado.

Portanto, ao optar (ou aceitar) a alteração das disposições contratuais apenas pela via oral, sem a formalização do instrumento adequado, os réus/apelantes se submeteram a insegurança da via eleita, devendo, portanto, “pagar o preço” da opção pela informalidade, ou descuido, ou excesso de confiança, especialmente porque não há prova segura de que houvera realmente alteração contratual, enquanto o inadimplemento alegado pelo autor é facilmente observado pelo incontroverso descumprimento do preço ajustado nos contratos escritos, sendo, pois, irretocável os fundamentos da r. sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos,
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023